Tribunal: STF
Processo: Rcl 46495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. ADPF 324. RE 958.252-RG. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inviável a reclamação contra o despacho pelo qual sobrestado o recurso extraordinário para aguardar julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial colimado, neste momento processual, seria desnecessário. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.